Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-06.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001842-06.2020.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Apelante : BANCO BRADESCO S.A.
Apelado : PEDRO KUTIANSKI
Número do Protocolo : 1001842-06.2020.8.11.0037
Verifica-se que o presente recurso é proveniente da controvérsia conexa que originou o RAC no 0000213-24.2014.8.11.0037, de relatoria do eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.
Considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, tornou-se prevento o Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para o competente relator.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator